Tribunal: TJSP
Processo: 1016621-06.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Fraude perpetrada por terceiros.
Sentença de procedência.
Apelações interpostas pelos réus – Pretensão de reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, sob a alegação de regularidade das contratações e culpa exclusiva da vítima –

Ementa:
Ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Fraude perpetrada por terceiros.
Sentença de procedência.
Apelações interpostas pelos réus – Pretensão de reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, sob a alegação de regularidade das contratações e culpa exclusiva da vítima – Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da repetição em dobro e pela redução da indenização por danos morais.
Razões de decidir – Relação de consumo – Autora, pessoa idosa, vítima de sucessivos golpes perpetrados por terceiro ("golpe do falso funcionário") – Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Instituições financeiras que não empregaram meios de segurança suficientes para impedir a ocorrência das fraudes – Violação ao dever de segurança – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Transações realizadas em valores expressivos e totalmente fora do perfil de consumo da autora – Falha na prestação de serviço caracterizada como fortuito interno – Ausência de culpa exclusiva da vítima – Afastado pedido de compensação, pois os valores creditados foram imediatamente transferidos a terceiros, sem qualquer proveito econômico para a autora – Repetição do indébito que deve se dar de forma simples, por ausência de violação à boa-fé objetiva por parte dos réus – Danos morais configurados in re ipsa – Arbitramento reduzido para R$ 5.000,00 para cada réu, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em consonância com os precedentes desta 12a Câmara de Direito Privado – Manutenção da disciplina de sucumbência fixada em primeiro grau
Sentença reformada em parte para determinar a restituição simples dos valores descontados e reduzir o valor da indenização por danos morais.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE